Tribunal: TJDFT
Processo: 0725921-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0725921-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: YORRANNA SILVA ALVARENGA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (CNU), contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação Ordinária (Obrigação de não Fazer), processo no 0720760-17.2024.8.07.0001, ajuizada por YORRANNA SILVA ALVARENGA, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida mantenha o plano de saúde da autora, com a emissão dos boletos para pagamento das parcelas a partir da reativação, conservados os termos ajustados no contrato, dentre eles, o preço, nos seguintes termos: “Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Anote-se. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, com pedido de tutela de urgência, proposta por YORRANNA SILVA ALVARENGA em face de UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL. Em síntese, a autora narra na inicial que: (i) é beneficiária de plano de saúde ofertado pela ré; (ii) está sendo submetida a tratamento contínuo para cura de doença grave; (iii) o réu enviou comunicado informando o cancelamento do plano. Neste contexto, requer, em tutela de urgência, que a ré seja compelida a manter ativo o plano de saúde, nos moldes anteriormente contratados, até o fim do tratamento ao qual está sendo submetida. É o relato do necessário. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o presente feito, verifico a probabilidade do direito dos autores. Os documentos juntados aos autos demonstram: (i) a contratação do plano de saúde (ID 198032054); (ii) a necessidade de tratamento (ID 198032061); (iii) manifestação da ré acerca do cancelamento do plano de saúde (ID 198032076). Destaco ser legalmente assegurado à operadora o cancelamento ou encerramento de plano de saúde coletivo empresarial ou por adesão, devendo, contudo, ser observado o estabelecido pela Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre planos e seguros privados de assistência à saúde, como forma de coibir abusos e assegurar ao beneficiário do plano de saúde coletivo a manutenção da condição de segurado, mediante migração para plano individual ou familiar em caso de cancelamento ou encerramento, sem necessidade de observância de nova carência, precedida da notificação acerca da rescisão da avença coletiva no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias (Resolução Normativa da ANS no 195/09, art. 17). No entanto, conforme entendimento do STJ no REsp 1818495, "não obstante seja possível a resilição unilateral e imotivada do contrato de plano de saúde coletivo, deve ser resguardado o direito daqueles beneficiários que estejam internados ou em pleno tratamento médico, observando-se, assim, os princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana”. No mesmo sentido, transcrevo entendimento do TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO. PRÉVIA COMUNICAÇÃO. TRATAMENTO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. I - O pedido de antecipação dos efeitos da tutela deve ser deferido quando presentes a prova inequívoca da verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. II - A Lei 9.656/98 não proíbe a rescisão unilateral dos contratos coletivos, mas estabelece diretrizes impostas para a manutenção da condição de beneficiário. III - O cancelamento unilateral do plano coletivo depende de prévia comunicação da segurada com a antecedência mínima de 60 dias, conforme determinado pelo art. 17, §1o, da Resolução No 195/09 da ANS, vigente à época, e pela Cláusula 22.2.3 do contrato, o que não restou demonstrado. IV - Demonstrado pela agravante-autora que necessita de tratamento emergencial em razão de doença grave - leucemia linfocítica crônica reicidivada -, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela deve ser deferido para determinar que a ré Amil mantenha a prestação de serviço de saúde enquanto perdurar a terapia ou enquanto não ocorrer a migração para outro plano de saúde adequado às necessidades de tratamento da autora. V - Agravo de instrumento provido. Prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1678268, 07273369720228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no PJe: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, aparentemente, à luz dos elementos até agora constantes nos autos, possível verificar que rescisão contratual a ser promovida pelo réu, ao que parece, ocorrerá de forma ilegal. No mais, perceptível o perigo de dano decorrente do cancelamento repentino do plano por impedir o atendimento médico na rede conveniada da ré, de forma a prejudicar a assistência à saúde, principalmente, quando verificada a necessidade de tratamento contínuo para a doença que a acomete. Ademais, não há perigo de irreversibilidade, já que em caso de posterior improcedência, a requerida poderá promover os atos necessários para se ressarcir do eventual prejuízo sofrido. Sendo assim, é imperativa a concessão da tutela de urgência para manter ativo o plano de saúde da autora. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência postulada na inicial, para determinar que a ré, UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL, mantenha o plano de saúde da autora, com a emissão dos boletos para pagamento das parcelas a partir da reativação, conservados o termos ajustados no contrato, dentre eles, o preço. Advirto, desde já, que o descumprimento da obrigação de fazer acima imposta, ensejará a aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), tendo como limite, neste momento, a quantia de 10.000,00 (dez mil reais). Confiro à presente decisão força de mandado de citação e intimação. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré, via sistema, com as advertências legais, para apresentar contestação em 15 dias, sob pena de revelia e de serem consideradas verdadeiras as alegações de fato deduzidas na inicial.” (ID. 198799557, do processo de origem) Inconformada, a parte ré agravou da decisão. Alega, em suas razões recursais que não houve irregularidade ou descumprimento na legislação no ato de cancelamento do contrato entabulado entre as partes. Afirma ter cumprido todas as regras contratuais e legais para rescisão unilateral do contrato: i) cláusula contratual prevendo a possibilidade de rescisão; ii) ultrapassagem do prazo de 12 (doze) meses da avença; iii) notificação prévia com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias; iv) respeitada a continuidade do vínculo contratual para os beneficiários que estiverem internados ou em tratamento médico; e v) lei 9.656/98, art. 13, II, 'b', parágrafo único, por exclusão. Defende que a manutenção da decisão agravada implicará em insegurança jurídica. Requer a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (IDs. 60741462 e 60741460) É o relatório. DECIDO: Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar que a parte ré mantenha o plano de saúde da autora, com a emissão dos boletos para pagamento das parcelas a partir da reativação, conservados os termos ajustados no contrato. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita à concessão do efeito suspensivo ao recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. No caso, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Em que pesem as alegações da agravante, tenho que no presente caso, a agravante não demonstrou, de pronto, elementos hábeis a autorizar a rescisão unilateral do contrato firmado com a agravada. Da análise do que consta dos autos de origem, verifica-se que as partes firmaram contrato de plano de saúde coletivo por adesão em 10/09/2023 (ID. 198032054), quer seja há menos de um ano. A operadora do plano de saúde enviou carta à autora/agravada em 10 de maio de 2024, informando o cancelamento do contrato de plano de saúde a partir do dia 09 de junho de 2024 (ID. 198032076). Ademais, os laudos, relatórios e atestados médicos que instruem o processo (IDs. 198032061, 198032067, 198032070 e 198032072) bem evidenciam que a agravada encontra-se em tratamento de saúde, tendo, inclusive, sido afastada das atividades laborais e logrado ter deferido seu pedido para o recebimento de auxílio-doença por constatação de incapacidade laborativa, sendo certo que o benefício foi concedido inicialmente até o dia 19/12/2024 (ID. 198032074). O contrato de adesão firmado entre as partes estabelece em sua cláusula 7: “(...) 7| O contrato coletivo firmado entre a Administradora de Benefícios e a Operadora, contrato que passarei a integrar, vigorará pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, podendo ser renovado, automaticamente, por prazo indeterminado, desde que não ocorra denúncia, por escrito, no prazo de 60 (sessenta) dias, de qualquer das partes, seja pela Administradora de Benefícios ou pela Operadora. A vigência do benefício indicada na página 1 desta Proposta não se confunde com a vigência do contrato coletivo. Em caso de rescisão desse contrato coletivo, a Administradora de Benefícios me fará a comunicação desse fato em prazo não inferior a 30 (trinta) dias. (...)” (ID. 198032054, p. 4) Sendo assim, apesar da alegação do agravante de que a rescisão unilateral do plano coletivo de saúde ocorreu dentro dos parâmetros legais, conforme relatado acima, observa-se que as partes firmaram o contrato em 10/09/2023, e a operadora informou a rescisão contratual em 10/05/2024, mesmo a beneficiária apresentando diagnóstico de imunodepressão grave, com co-morbidades importantes, com quadro de crise de artrite reumatoide seronegativa estando em tratamento de saúde para infecção latente por tuberculose (ILTB) e em investigação para aspergilose pulmonar. O atestado médico acostado no ID. 198032061, p. 2, declara que: “PACIENTE ENCONTRA-SE SOB MEUS CUIDADEOS CLÍNICOS, PORTADORA DE IMPUNODEPRESSÃO GRAVE, COM CO-MORBIDADES IMPORTANTES (DM TIPO 1 INSULINO DEPENDENTES, ARTRITE REUMATÓIDE EM USO DE IMUNOSSUPRESSOR). ATUALMENTE EM CRISE DO QUADRO DE ARTRITE REUNATOIDE, SEM CONDIÇÕES DE MODIFICAR SUA TERAPIA POR TRATAMENTO PRA (sic) ILTB (INFECÇÃO LATENTE POR TUBERCULOSE) E EM INVESTIGAÇÃO PARA ASPERGILOSE PULMONAR. CONTRA-INDICO SUA PERMANÊNCIA E PRÁTICAS LABORAIS EM AMBIENTES INSALUBRES E CONTATO COM PACIENTES PELO RISCO DE ADQUIRIR NOVOS EVENTOS INVECCIOSOS FACE AO QUDRO DE IMUNODEPRESSÃO (...) CID 10: A16.4 + M05.3+E10” Desse modo, em que pese a rescisão unilateral do contrato de adesão de plano de saúde ser admitida pelo ordenamento jurídico, mediante os critérios estabelecidos por lei e as normas da Agência Nacional de Saúde/ANS, tenho que nesta fase pefunctória, o agravante não logrou demonstrar, de pronto, os requisitos necessários para afastar a cobertura de tratamento da agravada. Em relação ao cancelamento unilateral do plano de saúde, o c. STJ firmou a seguinte tese, Tema Repetitivo 1.082: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” - destaquei Sendo assim, reitere-se, apesar de ser possível a rescisão unilateral do contrato de adesão de plano de saúde, a operadora deverá assegurar ao beneficiário o tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, até sua efetiva alta. Precedentes: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. RESOLUÇÃO NORMATIVA 509 DA ANS. AUSÊNCIA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CONSUMIDOR EM TRATAMENTO. RESOLUÇÃO N° 19/1999 DO CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. DISPONIBILIZAÇÃO SEM PERÍODO DE CARÊNCIA. LEI No 9.659/1998. GARANTIA DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. DESRESPEITO ÀS NORMAS REGULAMENTADORAS. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS. 1. Cabível o deferimento da tutela de urgência, quando evidenciados os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. De acordo com o Anexo I da Resolução Normativa n. 509/2022 da ANS, no caso de Plano Coletivo Empresarial, a operadora poderá rescindir o contrato desde que haja previsão no instrumento firmado e que valha para todos os associados, devendo a notificação de rescisão ser feita com 60 (sessenta) dias de antecedência e somente podendo ocorrer a rescisão imotivada após a vigência do período de 12 (doze) meses. 2.1. No caso concreto, a operadora do plano de saúde não demonstrou o envio de notificação prévia ao beneficiário. 3. A Resolução n° 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) orienta que, em casos de rescisão unilateral, cabe às entidades que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão, disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários prejudicados, sem necessidade de que se cumpram novos prazos de carência. 3.1. No caso de cancelamento de plano de saúde coletivo, a operadora deve garantir a continuidade da prestação de serviços aos beneficiários internados ou em tratamento, requisito exigido pela Lei no 9.659/1998 (artigo 8o, § 3o, alínea “b”). 4. Demonstrado que o autor está em tratamento de anemia falciforme, tendo o plano de saúde sido cancelado de forma irregular, dada a inexistência de prévia notificação e a não disponibilização de novo plano, torna-se inviabilizado o acolhimento da pretensão recursal. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1873800, 0712541-18.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN NICEA NOGUEIRA BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2024, publicado no PJe: 20/06/2024.) (negritei) DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PREENCHIDOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. BENEFICIÁRIO. NECESSIDADE DE TRATAMENTO CONTINUADO. INTERRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ainda que a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão atenda aos requisitos anteriormente previstos no art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa n. 195/2009 - ANS e da Resolução n. 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar, em seus artigos 1o e 2o, e a despeito de inexistência nos autos da cláusula de rescisão unilateral, o mero atendimento a essas normas e a emissão de carta de portabilidade não asseguram efetivamente o direito de continuidade do tratamento. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.082, firmou o entendimento de que “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1878771, 0705674-09.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2024, publicado no PJe: 26/06/2024.) (negritei) Desta forma, tendo em vista o quadro de saúde da agravada, que já vem se submetendo a tratamento médico desde janeiro de 2024, tenho que no presente caso há perigo de dano inverso, uma vez que eventual suspensão da tutela de urgência deferida em primeira instância ensejaria indesejado risco de agravamento do estado de saúde da segurada. Assim, tendo em vista a especificidade do caso concreto e o fato de que a agravada já se encontra em tratamento médico, por ora, impõe-se a manutenção da decisão agravada na forma que foi proferida, a fim de preservar a incolumidade física da paciente, para somente após se proceder à análise econômica da questão. Sendo assim, em que pesem as alegações do agravante, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Cientifique-se ao d. Juízo a quo, nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ficando dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, conforme disposto no art. 1019, inc. II, do CPC. P. I. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital